Tribunal: TJDFT
Processo: 0713496-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. DESBLOQUEIO DE QUANTIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CONTA BANCÁRIA. ÔNUS DO IMPUGNANTE.
1. De acordo com os ditames insculpidos no 833, IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis, salvo as exceções legais.
2. Eventual pedido de liberação de quantia bloqueada, exige comprovação de que a constrição em contas bancárias atingiu diretamente as verbas oriundas de aposentadoria, observando-se, ainda, que se trata de ônus do impugnante.
3. Recurso não provido.